Tribunal: STF
Processo: HC 89417
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-22
Data de publicação: 2006-08-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
PRISÃO DECRETADA EM AÇÃO
   PENAL POR MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEPUTADO
   ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA E
   NULIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO OBSERVADA A IMUNIDADE
   PREVISTA NO § 3º DO ART. 53 C/C PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 27, § 1º,
   DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
COMUNICAÇÃO DA PRISÃO À
   ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
   INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO À ESPÉCIE DA NORMA CONSTITUCIONAL DO
   ART. 53, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSTRANGIMENTO
   ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
1. A atração do caso ao Superior
   Tribunal de Justiça Tribunal é perfeitamente explicada e
   adequadamente fundamentada pela autoridade coatora em razão da
   presença de um Desembargador e de um Conselheiro do Tribunal de
   Contas do Estado nos fatos investigados na ação penal, todos
   interligados entre si, subjetiva e objetivamente. Conexão entre
   os inquéritos que tramitaram perante o Superior Tribunal de
   Justiça, que exerce a vis atractiva. Não configuração de afronta
   ao princípio do juiz natural. Decisão em perfeita consonância com
   a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Súmula 704.
2.
   Os elementos contidos nos autos impõem interpretação que
   considere mais que a regra proibitiva da prisão de parlamentar,
   isoladamente, como previsto no art. 53, § 2º, da Constituição da
   República. Há de se buscar interpretação que conduza à aplicação
   efetiva e eficaz do sistema constitucional como um todo. A norma
   constitucional que cuida da imunidade parlamentar e da proibição
   de prisão do membro de órgão legislativo não pode ser tomada em
   sua literalidade, menos ainda como regra isolada do sistema
   constitucional.
Os princípios determinam a interpretação e
   aplicação corretas da norma, sempre se considerando os fins a que
   ela se destina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia,
   composta de vinte e quatro deputados, dos quais, vinte e três
   estão indiciados em diversos inquéritos, afirma situação
   excepcional e, por isso, não se há de aplicar a regra
   constitucional do art. 53, § 2º, da Constituição da República, de
   forma isolada e insujeita aos princípios fundamentais do sistema
   jurídico vigente.
3. Habeas corpus cuja ordem se denega.